Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PRELIMINAR POR CARÊNCIA DE AÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO INEXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito e compensação por danos morais declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, do negócio jurídico celebrado, referente aos descontos no benefício previdenciário do autor, e determinou a restituição dos valores já descontados de forma simples. Julgou improcedentes os pedidos de restituição em dobro e de compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se é exigido o requerimento administrativo para ingresso da ação judicial; (ii) se é devida à restituição em dobro do importe indevidamente descontado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) se a conduta da ré violou direito de personalidade do autor, de forma a atrair o dever de compensar os danos morais alegadamente sofridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência de prévia postulação administrativa como pressuposto para o ajuizamento de demanda em que se pleiteia igual direito é excepcional, haja vista o direito constitucionalmente assegurado à inafastabilidade da jurisdição, nos termos do art. 5, XXXV, da CF. A tese fixada no RE n. 631.240 – Tema n. 350/SFT aplica-se aos benefícios previdenciários requeridos perante o INSS. Preliminar de carência de ação rejeitada.
4. É inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, porquanto a recorrida (associação civil) não atua como fornecedora de produtos ou serviços, mediante remuneração, aos associados. Caso inexista oferta destinada ao mercado de consumo, não há falar na presença dos requisitos legais para o reconhecimento de relação consumerista, de forma que a lide deve ser solucionada sob a ótica do regramento civilista.
5. Inaplicável a devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC e a tese fixada no julgamento do EAREsp n. 1.501.756-SC (Tema 954/STJ), por não se tratar de relação consumerista.
6. Declarada a inexistência da relação jurídica entre as partes e reconhecida a ilicitude dos descontos efetuados sobre o benefício do apelante, as partes devem ser restituídas ao seu estado anterior, na forma do art. 182 do CC, e a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples. A hipótese não se amolda à restituição em dobro prevista no art. 940 do CC.
7. O noticiado desconto indevido, decorrente de contrato posteriormente declarado inexistente, não possuiu aptidão para vulnerar o direito à vida, à igualdade, à liberdade, à privacidade, à honra, à integridade psicofísica ou a qualquer outro direito da personalidade da vítima na espécie, especialmente porque não foi de alta monta (R$45,00 – quarenta e cinco reais) mensais e não ressai dos autos evidência de que prejudicaram a subsistência do autor ou agravaram sobremaneira sua situação econômico-financeira, de modo a serem percebidos muito tempo após iniciados. Portanto, não há falar em compensação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.